Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VIA ELEITA. INADEQUADA. COBRANÇA DE CRÉDITO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. NÃO RECONHECIDO. DANO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUPERFATURAMENTEO. AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE DE ADMINISTRATIVA OU DE INFRAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM HONORÁRIOS.
1. A ação civil pública ou ação coletiva constitui-se em demanda que, independentemente da parte autora (Ministério Público, Defensoria Pública, associação civil etc.), tem o propósito de tutelar os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
2. Em regra, a defesa judicial do patrimônio público integra a noção de direito difuso. Interessa a toda coletividade – número indeterminado de pessoas – que os recursos públicos sejam geridos adequadamente com consequente benefícios nas áreas de atuação do Estado (saúde, educação, segurança etc.)
3. Há que se diferenciar, para fins de ação civil pública, a defesa do patrimônio público em face de atos de improbidade ou de práticas criminosas das situações como inadimplemento contratual ou dano decorrente, por exemplo, de acidente de carro com veículo do Estado (ilícitos civis).
4. O Estado, a par de suas funções principais, estabelece vínculos contratuais e, também, está, como qualquer pessoa jurídica ou natural, sujeito a sofrer danos decorrentes, por exemplo, de acidente com seus veículos, de pichação de seus prédios, de inadimplemento contratual (integral ou parcial). Nestas hipóteses, ao considerar a dimensão e propósitos históricos da ação coletiva, não há, em tese, afronta ao patrimônio público de modo a justificar, entre outros aspectos processuais, a ampla legitimidade para pedir a indenização decorrente do ato. Independentemente do processo coletivo, o ente público está aparelhado para realizar medidas de proteção e restabelecimento do direito eventualmente violado pelo ato ilícito.
5. Pensar de modo contrário seria admitir ação civil pública para obter indenização decorrente da pichação de um prédio, da batida de um carro ou de inadimplemento parcial de compra de aparelho de ar condicionado, por exemplo. Não é este o propósito do processo civil coletivo – delineado pela Constituição Federal e, principalmente, pelas Lei 7.347/85 e Lei 8.078/90.
6. A história do processo coletivo relaciona-se, na defesa do patrimônio público, à ideia superioridade do interesse coletivo e, paralelamente, à ampla possibilidade de levar ao Poder Judiciário discussão de atos de improbidade e criminosos que resultem em desvio indevido de verbas públicas. Os demais atos ilícitos não possuem em regra a dimensão inerente ao interesse público.
7. Para reparação de eventuais danos decorrentes da relação contratual, o Distrito Federal tem ao seu dispor inúmeros instrumentos para defesa e restabelecimento dos seus direitos patrimoniais. A utilização da ação civil pública não é adequada na perspectiva do interesse de agir que, como se sabe, abrange a ideia de correção do meio processual para tutela adequada do direito.
8. Na hipótese, discute-se tema tipicamente contratual: a existência de um dano ao erário provocado pela ausência de cobertura na prestação dos serviços de locação do software de extração de dados. O TCDF constatou superfaturamento decorrente de sobrepreço identificado nos pagamentos realizados o que ensejou a imputação de débito à empresa.
9. Em que pese a Lei 7.347 preveja o ajuizamento de ação de responsabilidade por danos patrimoniais relacionados ao patrimônio público e social (art. 1o, VII), a tutela deve se direcionar ao interesse público primário. A pretensão do ente público foi instrumentalizada, porém, para obter interesse público secundário, restrito à recomposição do erário. O ressarcimento poderá ser deduzido em ação de cobrança própria, alheia ao microssistema de direito coletivo.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.